Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INVESTIMENTO. VÍNCULO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA, ARTIGO 373, I, DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente em rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 8.556,30 (oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 67714576. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrido, eis que assistido pela Defensoria Pública do DF.
3. Na inicial, narra a parte autora ter localizado na internet um site de agência de investimento. Afirma ter contatado a empresa por telefone, realizando diversas transferências bancárias. Aduz que após os últimos repasses financeiros, realizado no dia 11/06/2024, no valor de R$ 8.556,30, para a chave PIX CNPJ: 49.618.422/0001-14, em nome de Sqalapay, não mais obteve retorno da empresa, bem como não recebeu os rendimentos que outrora eram pagos.
4. Em razões recursais, preliminarmente a recorrente suscita ser parte ilegítima a figurar na demanda. Sustenta que atua de maneira legítima como mera intermediadora de pagamentos, sem qualquer envolvimento com operações de investimento. Alega ainda que apenas processa as transações financeiras firmadas entre seus clientes, conforme instruções recebidas, sem qualquer participação na captação ou destinação dos valores.
5. De fato, pela análise dos atos constitutivos de ID 67714498, pág. 3, verifica-se que a recorrente atua na intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral e de correspondentes de instituições financeiras. Contudo, no referido documento não há qualquer alusão de que atue como agência de investimentos, como narrado na inicial pelo autor.
6. Na Comunicação de Ocorrência Policial de ID 67714482, a própria versão dada pelo autor mostra que a agência de investimento que ele localizou e entrou em contato denomina-se KAARAT, não sendo a empresa recorrente. Conforme narrado pela recorrente e não impugnado pelo autor/recorrido, o fato de ter recebido o depósito da quantia de R$ 8.556,30 (oito mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), deu-se por atuar como intermediadora dos pagamentos realizados entre o autor e a empresa de investimentos por ele contratada.
7. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. Desse modo, caberia ao autor comprovar a relação consumerista que afirma ter firmado com a empresa ora recorrente, anexando aos autos o respectivo contrato que afirma ter celebrado. No caso em questão, embora se trate de relação de consumo, incabível inversão da prova em favor do autor/recorrido.
9. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Destarte, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
10. Dessa forma, não havendo nos autos prova de que o autor firmou qualquer contrato com a empresa recorrente, imperioso acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.
11. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à SQALAPAY PAGAMENTOS LTDA, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.